Tribunal: TJBA
Processo: 8017389-92.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017389-92.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATLANTA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMANUELA POMPA LAPA, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: ROSALVE LUCAS MARCELINO

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS FRANKLIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO EQUIPADO COM TECNOLOGIA
RUN FLAT
. DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO DOS PNEUS. AUSÊNCIA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E INEXISTÊNCIA DE ESTEPE. VÍCIO DE QUALIDADE POR INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE ASSEGURAR COMPONENTES (ART. 32 DO CDC). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO POR DEPRECIAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela fabricante contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização, em razão da impossibilidade de reposição de pneus com tecnologia
run flat
em veículo Ford Ecosport Titanium (modelo sem estepe). O consumidor, após avaria em um dos pneus, constatou a inexistência da peça no mercado por descontinuidade de fabricação, tornando o bem impróprio ao uso seguro.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a falta de peças de reposição essenciais no mercado, para veículo ainda dentro de sua vida útil, configura vício do produto apto a ensejar a restituição integral do valor pago, e se tal restituição deve observar o valor da nota fiscal ou sofrer abatimento por depreciação/uso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 32 do CDC, fabricantes devem assegurar a oferta de peças de reposição por período razoável, que a jurisprudência fixa como o tempo de vida útil do bem.

4. A inexistência de pneus compatíveis com a tecnologia original do projeto, em veículo que não possui estepe, configura vício de qualidade por inadequação (art. 18, § 6º, III, do CDC), pois compromete a segurança e a utilidade do automóvel.

5. De acordo com o entendimento do STJ (REsp 2.025.169/RS), a restituição prevista no art. 18, § 1º, II, do CDC deve ser integral, pelo valor desembolsado e corrigido, sendo vedado o abatimento por uso ou depreciação, sob pena de transferir ao consumidor os riscos da atividade do fornecedor.

6. Dano moral caracterizado pela desídia no pós-venda e pela privação do uso de bem de alto valor por falha na cadeia de suprimentos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A falta de peças de reposição de componentes essenciais durante a vida útil do veículo configura vício do produto, autorizando a restituição integral do valor pago. 2. Na restituição de valores por vício do produto (art. 18, § 1º, II, do CDC), é descabido o abatimento por depreciação ou uso do bem."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, II, e 32; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.025.169/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 2023; STJ, REsp nº 2149058 SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10.12.2024;
TJ-SP, AC nº 1000201-28.2018.8.26.0233, Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 17/02/2020; TJ-BA, Apelação nº 3048917-22.2013.8.05.0146, 5ª Câmara Cível, j. 24/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8017389-92.2023.8.05.0274
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
e parte(s) recorrida(s)
ROSALVE LUCAS MARCELINO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA